Tribunal: TJSP
Processo: 1016263-57.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – EMBARGANTE APONTA SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA A SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – EMBARGANTE APONTA SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA A SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016263-57.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são
embargados FÁTIMA CAMARGO DA COSTA (INCAPAZ) e FÁTIMA
APARECIDA DA COSTA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016263-57.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 35012
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016263-57.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
EMBARGADOS: FÁTIMA CAMARGO DA COSTA E OUTRO
VOTO No 35012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO
EMBARGANTE APONTA
SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA -
TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA
IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSIDADE
BASTA A
SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos face à
decisão de fls. 400/404 que negou provimento ao recurso,
confirmando a r. decisão recorrida no sentido de condenar a
requerida na obrigação de custear o tratamento multidisciplinar, nos
exatos termos da prescrição médica.
Sustenta a parte embargante, em suma, que o v. acórdão
foi omisso uma vez que “...deixou de apreciar a presente
controvérsia sob o enfoque de que a negativa de cobertura em
questão se encontra em total conformidade com a Lei 9.656/98”.
Diz, ainda, que a Resolução Normativa no 428, prevê a cobertura de
um número limitado de sessões por ano, não havendo que se falar
em abusividade.
Enfim, prequestiona os dispositivos legais que reputa
terem sido violados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016263-57.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 35012
3
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
De início, cumpre observar que o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo
julgamento sobre a matéria.
Ora, nesse sentido já se pronunciou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro
pedido de nova decisão, é oportuno rememorar a lição
sempre atual de Pontes de Miranda, ao dilucidar que
nos embargos declaratórios 'o que se pede é que se
declare o que foi decidido, porque o meio empregado
para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede
que se redecida; pede-se que se reexprima' e continua,
'se permitido fosse, em embargos declaratórios,
rejulgar, ferido de frente ficaria o direito processual
brasileiro” (cf. 'Comentários ao Código de Processo
Civil', Ed. Forense, vol. VII, ps. 399-400)” (STJ - EDcl
no Ag 278.618
SP
Rel. Min. FRANCIULLI
NETTO 2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000,
p. 115).
Assim,
considerando
que
somente
em
casos
excepcionais pode-se agregar efeito infringente aos embargos de
declaração, modificando o julgado, situação que não se configura
na espécie em apreço, é forçoso concluir que a via eleita é
inadequada para a pretensão.
No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos
dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria
objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016263-57.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 35012
4
implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“Configura-se o prequestionamento implícito quando o
Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da
tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem
referência expressa aos dispositivos legais tidos por
violados” (STJ, 3a turma, Resp n° 1.370.152/RJ, rel.
Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Dje 13.11.2015).
Enfim, vê-se que, embora a parte embargante tenha
interposto o presente recurso alegando omissão e prequestionando a
aplicação de dispositivos legais que julga não terem sido objeto de
exame, em realidade busca uma revisão do r. decisum sub censura,
o que é inadmissível.
Diante
do
exposto,
REJEITO
os
embargos
declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator